Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para modificar a pena imposta.
2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. Precedentes.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.